Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024165-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 868.244.491-72 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS SEM INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA-CORRENTE E AGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento de ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Escopo recursal: Reforma da sentença com a consequente declaração de inexistência de débito e condenação da recorrida em danos morais.

3. A Existência faturas de consumo sem a indicação do número da conta corrente e agência em que os débitos eram realizados. Prova frágil, pois incapaz de sustentar o vínculo jurídico e a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito.

6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

7. Para fixação do
quantum
indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. E ainda, condenou a recorrente em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes (Id. 71804995).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 71805451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada “
declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrida, por dívida que desconhece a origem.

A sentença proferida concluiu pela legitimidade da negativação ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ao apresentar telas sistêmicas com os dados do recorrente e faturas física de cartão crédito com a informação que os pagamentos eram feitos por débito em conta corrente.

Contundo, verifica-se das
faturas de consumo apresentadas que não constam informação da conta e agência em que a fatura era debitada
. Nessa esteira, malgrado a empresa recorrida assevere a legitimidade do débito em questão, esta não comprovou nos autos a sua assertiva.

Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela recorrente, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, as telas sistêmicas/ faturas retiradas das telas dos próprios computadores da empresa recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva relação comercial entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Deste modo, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 478,74 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), é medida que se impõe e, por conseguinte, a inscrição no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A esse respeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

Com efeito, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 478,74 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora-recorrente comunicará o fato para a Secretaria do juízo de origem, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador, para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021